Tribunal: TJBA
Processo: 8126796-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126796-81.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADILSON DOS ANJOS ASSIS Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, ISRAEL SANTANA DE ANDRADE DIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO ACERCA DA NECESSIDADE DE OBSERVAR A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÍDIO QUE ANTECEDEU AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO BEM COMO PARA DETERMINAR QUE EVENTUAIS PARCELAS PAGAS DE FORMA ADMINISTRATIVA DEVEM SER ABATIDAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO APELANTE/EMBARGADO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 8126796-81.2020.8.05.0001, figurando como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado ADILSON DOS ANJOS ASSIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA